Tribunal: TJES
Processo: 5000069-50.2022.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-50.2022.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVERTON SANTOS PETERLE VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000069-50.2022.8.08.0042

Recorrente: DEYVERTON SANTOS PETERLE VIEIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DESDE FEVEREIRO DE 2005 TENDO SEU ÚLTIMO CONTRATO FIRMADO EM 2021. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL RELATIVOS AO PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
2005 a 2021
, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS pelo período dos últimos 05 anos antes do ajuizamento da demanda (
2017 a 2021
).

Em sentença
a quo,
os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que as contratações estavam amparadas em lei estadual específica, o que é objeto de irresignação recursal do autor.

Ao analisar os autos, mormente a declaração de tempo de serviço juntada com a inicial, nota-se que a parte autora, efetivamente, foi contratada temporariamente pelo Estado pelo período que noticiou.
Especificadamente entre 11 de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2021
não houve interregno sem prestação de serviços
. Da mesma forma, nos anos anteriores, desde 2005.

Em contestação, o ente público não justificou a hipótese de contratação para cada vínculo indicado pelo recorrente, ou seja, ainda que tenha havido amparo legal, caberia indicar a necessidade de contratação por tempo determinado para cada período, eis que essa prestação de serviços visa, em tese, atender apenas a necessidade temporário de excepcional interesse público. Portanto, não restou demonstrada a temporariedade e excepcionalidade da contratação temporária.

Dessarte, no caso
sub judice
, verifica-se que as partes firmaram sucessivos contratos entre 2005 a 2021

– perfazendo cerca de 16 (dezesseis) anos de contrato, o que feriu o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal, em razão da habitualidade caracterizada e a não aprovação por meio de concurso público. Portanto, nulos os contratos que se seguiram e aplicável a Lei nº 8.036/90, em seu art. 19-A.

Portanto, além dos salários referentes ao período trabalhado (verbas quitadas),
in casu

dada a irregularidade dos contratos, tem direito o recorrente/Autor ao recolhimento do FGTS e ao levantamento do referido
quantum
, conforme entendimento sumulado nestas Turmas Recursais e no Egrégio Tribunal de Justiça:
Verbete 22 TJES: “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Logo, entendo por
conhecer e
dar provimento
ao recurso
, para declarar a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante o período de vigência dos contratos temporários,
considerando a prescrição das verbas
anteriores a
27/06/2017
, valores que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença. Quanto à atualização monetária, deverão incidir juros e correção monetária de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública. Juros de mora a partir do efetivo pagamento até a data de expedição do RPV, momento em que deverá ser corrigido pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), de acordo com o posicionamento do Colendo STF (RE 870.947) e do Eg. TJES (APELAÇÃO Nº 013130016739). Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)